Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709300-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR NEVES DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAESB. CONTA DE ÁGUA. HIDRÔMETRO. REGULARIDADE DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA POR ATRASO. INCIDÊNCIA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos que o hidrômetro de responsabilidade da CAESB não apresentou qualquer anormalidade, assim como que após a concessionária identificar vazamento imperceptível emitiu novas faturas, com a correção dos valores, não há que se falar em cobrança abusiva por parte da prestadora de serviços. 2. É devida a cobrança do fornecimento de água pela CAESB se o réu não logrou comprovar qualquer irregularidade que tenha alterado a medição realizada pela prestadora de serviços. 3. As multas e juros incidentes nas faturas são regulares, pois uma vez contestada a leitura, a cobrança é suspensa para análise e após a concessionária verificar a regularidade do débito, incide sobre o valor cobrado a atualização devida pelo atraso no pagamento, com a incidência de juros e multa. 4. No que tange à reparação por danos morais, sabe-se que, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 5. Inexistindo nos autos qualquer ato ilícito implementado pela recorrida que infringisse a honra do autor a ponto de ser indenizado, pelo contrário, restando demonstrado a regularidade das cobranças implementadas pela apelada, não faz jus à pretensa indenização. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando demonstrada a inadequada prestação dos serviços pela recorrida e a consequente configuração dos danos morais passíveis de indenização. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012